Tribunal: TJSP
Processo: 2002913-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002913-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JONATHAN DE SOUZA GOMES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002913-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17007
2
Habeas Corpus Criminal no 2002913-23.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JONATHAN DE SOUZA GOMES
Comarca: São Paulo
Voto no 17007
HABEAS CORPUS Roubo - Prisão preventiva decretada
Pedido de revogação - Presença de pressupostos legais
que autorizam a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado

Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensoria Pública, com pedido de liminar, em favor de
JONATHAN DE SOUZA GOMES, contra ato do Plantão Judicial
da Capital.
Em breve síntese, consta da inicial que o
paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática de
roubo, convertida em prisão preventiva por ocasião da
audiência de custódia. Sustenta não estarem presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem se tratar de
medida desproporcional, pois, caso condenado, poderá ser
condenado a cumprir pena em regime inicial aberto.
Pede-se liminarmente, pois, a revogação
da prisão preventiva, com confirmação posterior, para que seja
concedida liberdade provisória com ou sem a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 50/52), as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002913-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17007
3
informações
foram
prestadas
(fls.
54/55)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 63/65).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,
em tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de
indícios da autoria e prova da materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam
o afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 13 de
janeiro de 2020 o Paciente teria subtraído, para si, mediante
grave ameaça, um aparelho celular da vítima.
Levando-se em conta a ordem pública,
não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que
o Paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau agiu
com o devido acerto ao converter a prisão em flagrante em
preventiva, consignando que “da análise da Folha de
Antecedentes Criminais do autuado, verifico que foi preso em
flagrante pela prática do crime de furto qualificado em outubro de
2019, ocasião em que foi concedida a liberdade provisória.
Todavia, após poucos meses em liberdade, voltou a ser preso em
flagrante deito pela prática de novo delito grave”, não havendo
nenhuma
irregularidade
nas
referidas
decisões
que
as
comprometessem, porquanto a necessidade da segregação
excepcional
do
Paciente
encontra-se
adequadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2002913-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17007
4
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a
que estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade
individual.
Restou evidente também que razões de
ordem pública recomendam que o Paciente aguarde custodiado
o trâmite processual, fazendo-se necessária a custódia a fim de
que a prova possa ser colhida em juízo sem qualquer
interferência, possibilitando-se o efetivo esclarecimento dos
fatos e a realização de eventual reconhecimento pessoal sem
percalços.
Além disso, a fim de se garantir a
conveniência da instrução criminal, não seria prudente
conceder a liberdade provisória na atual fase processual, ante a
proximidade da audiência de instrução designada para o dia 11
de fevereiro de 2020, quando então será definida a situação do
Paciente.
Finalmente,
conforme
já
acima
mencionado, não se mostra adequada a aplicação de qualquer
outra medida cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no
12.403/11 estabelece que as referidas medidas só poderão ser
aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o
que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR